Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738524-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEVES &amp; JUNG COMERCIO DE SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela executada Neves &amp; Jung Comércio de Semi Joias e Acessórios LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0724671-71.2023.8.07.0001, não conheceu dos embargos à execução da recorrente e determinou a realização de pesquisa de patrimônio, porquanto opostos por petição avulsa e não em autos apartados como manda o art. 914, §1o do CPC. Em suas razões recursais, argumenta mero erro procedimental, passível de saneamento, em atenção aos princípios da fungibilidade e da efetividade do processo. Articula violação aos princípios da ampla defesa, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal ao presente recurso para o recebimento dos embargos à execução, além da suspensão dos bloqueios de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Preparo recolhido (ID 51241367). É o relatório. DECIDO. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, vislumbro a probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano em face da executada. Embora a ora recorrente tenha ofertado embargos à execução nos mesmos autos da execução, sem observância do §1o do art. 914 do CPC, trata-se de mero erro escusável, passível de ser sanável, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas previsto nos artigos 188, 277 e 283 do CPC. Nesse caso, caberia ao Juízo de origem determinar o desentranhamento da peça e a distribuição por dependência em autos apartados, conforme prevê a legislação de regência. (Acórdão 1645555, 07222678420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano, o indeferimento dos embargos à execução em razão de erro sanável viola o direito de defesa da executada, a impossibilitando de se insurgir contra a execução. Verifica-se, portanto, que os embargos à execução foram opostos tempestivamente na origem, inexistindo motivo para o indeferimento sumário conforme consignado na decisão agravada. Contudo, observa-se que não houve a garantia integral da execução para afastar a ordem de pesquisa de bens da executada, na forma do §1o do art. 919 do CPC, devendo ser mantida a decisão nesse ponto. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para determinar o desentranhamento e autuação dos embargos à execução opostos pela executada por petição avulsa, mantida a decisão que determinou a realização de pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. gp Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator